Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando-lhe que dê prosseguimento à tramitação do processo SEI no 00080-00283499/2023-97, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a paralisação do processo administrativo decorre de ausência de movimentação e procedimentos de responsabilidade da parte autora. Argumenta que orientou a autora a realizar solicitação à chefia imediata para abertura de sindicância e prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há morosidade injustificada na análise de requerimento administrativo, bem como se a parte autora possui o direito à sua apreciação no prazo legal de 30 (trinta) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A documentação apresentada pela autora (ID 77001856) demonstra que o requerimento foi protocolado em 23/11/2024, sem qualquer decisão até o momento. O andamento administrativo só foi retomado em maio de 2025, após o ajuizamento desta ação, de modo que evidenciada a morosidade da Administração Pública em cumprir seu dever de decidir e dar o devido seguimento ao processo, notadamente quando o pleito envolve o direito fundamental à saúde, demandando especial celeridade.
5. Ademais, não se comprova nos autos que a Administração tenha notificado a servidora de forma inequívoca, discriminando a documentação supostamente faltante para fins de complementação. A exigência de cooperação e boa-fé objetiva deve ser observada no processo administrativo. Nessa linha, a paralisação do feito administrativo sob a justificativa de eventual ausência de solicitação à chefia imediata para abertura de sindicância não se mostra razoável e frustra o princípio da celeridade e da eficiência.
6. Deve-se ressaltar que a sentença fixou um prazo apenas para apreciação do pedido administrativo, e não para o seu deferimento. Essa decisão se alinha ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública (CF, arts. 5o e 37). Precedente: Acórdão no 1906135 e Acórdão 2040107.
7. Portanto, configurada a omissão do órgão público, a sentença deve ser mantida. O prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, com eventual fixação da multa diária em sede de cumprimento de sentença, é proporcional e adequado à injustificada demora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69), devendo arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII e art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906135, 0713547-40.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 2040107, 0704389-93.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.